Tribunal: TJMT
Processo: 1025343-55.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025343-55.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMAURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 033.687.491-02 (APELANTE), VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 090.672.009-56 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO), ALEX GERALDO SANTOS DE PAULA - CPF: 015.880.626-35 (ADVOGADO), RAFAEL VALLE VIANNA - CPF: 082.897.856-58 (APELADO), RAFAEL VALLE VIANNA - CPF: 082.897.856-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1025343-55.2024.8.11.0002

APELANTE: AMAURI FRANCISCO DA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR AO LIMITE DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Amauri Francisco da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária concedida. O recorrente pleiteia o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (17,5% a.m. / 592,55% a.a.), a readequação para a taxa média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a inversão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato bancário, sob alegação de abusividade, quando a taxa contratada supera a média de mercado, mas não ultrapassa uma vez e meia esse parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os contratos bancários se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297/STJ, permitindo o controle judicial de cláusulas abusivas, sem prejuízo à autonomia privada das partes.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme estabelece a Súmula nº 382/STJ.

A intervenção judicial para revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando a taxa contratada supera, de forma substancial, uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

No caso concreto, embora a taxa contratada (17,5% a.m.) seja superior à média de mercado (12,67% a.m.), não atinge o patamar de abusividade reconhecido pela jurisprudência do STJ, não havendo justificativa para a alteração contratual.

A variação entre a taxa pactuada e a média de mercado pode ser justificada pelo risco da operação e o perfil do tomador, inexistindo, no caso, qualquer afronta à boa-fé objetiva ou ao equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade quando não ultrapassa uma vez e meia esse parâmetro, inexistindo razão para intervenção judicial na avença.

A revisão judicial de cláusula contratual em contrato bancário exige demonstração de desequilíbrio significativo ou onerosidade excessiva, o que não se verifica quando a taxa pactuada está dentro dos limites jurisprudencialmente aceitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; TJMT, Ap Cív nº 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.06.2024.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025343-55.2024.8.11.0002

APELANTE: AMAURI FRANCISCO DA SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
AMAURI FRANCISCO DA SILVA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional,
ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, que alcançaria o patamar de 17,5% ao mês e 592,55% ao ano, valor significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, que seria de 2,37% ao mês;

Afirma que a sistemática empregada pela instituição financeira assemelha-se, de forma disfarçada, à de contrato de crédito consignado, haja vista os descontos ocorrerem diretamente na conta onde o autor recebe seu benefício previdenciário, o que, segundo defende, fragiliza a alegação de risco da operação e não justifica a elevação das taxas;

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Temas 27 e 234), nos quais se admite a revisão judicial da taxa de juros quando comprovada a abusividade, sobretudo em relações de consumo;

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a readequação da taxa para a média de mercado, a restituição dos valores pagos a maior, em dobro, conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 326631040.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
AMAURI FRANCISCO DA SILVA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional,
ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação de eventual abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Pois bem.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

O apelante sustenta que o contrato firmado com o Banco Mercantil do Brasil S/A estipulou taxa de 17,5% ao mês e 592,55% ao ano, muito acima da média de mercado de 12,67% ao mês e 318,37% ao ano, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que, em seu sentir, configuraria abusividade passível de revisão judicial.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado na Súmula 382/STJ.

No caso em análise, embora a taxa contratada (17,5% a.m.) seja superior à média de mercado (12,67% a.m.), não se trata de discrepância substancial ou desproporcional a ponto de evidenciar onerosidade excessiva ou vantagem exagerada para a instituição financeira.

Conforme entendimento reiterado do STJ e deste Tribunal, a intervenção judicial na autonomia privada somente se justifica quando a taxa pactuada superar, de forma relevante, uma vez e meia a média de mercado, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)”

Destarte, a taxa aplicada permaneceu dentro dos limites aceitáveis pelo mercado, inexistindo qualquer indício de afronta à boa-fé objetiva, à equidade ou ao equilíbrio contratual.

A correlação entre o risco da operação e o perfil do tomador justifica, em muitos casos, variações percentuais entre o valor pactuado e a média geral divulgada pelo Bacen, sem que isso, por si só, configure prática abusiva.

Dessa forma, constata-se que a sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, não merecendo qualquer reparo ou reforma, porquanto manteve a higidez do contrato e aplicou de forma escorreita os parâmetros legais e jurisprudenciais que regem a matéria.

Assim, não há fundamento legal ou fático que autorize a intervenção judicial para redução da taxa de juros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelo.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025